Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PETIÇÃO 1005059-71.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de petição apresentada por Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na Ação de Reintegração de Posse no 2190-95.2017.8.11.0053 – em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.
O efeito suspensivo requerido foi deferido (Id. 35822482).
HE Participações LTDA apresentou agravo interno (Id. 36556994) que foi desprovido (Id. 49810035).
HE Participações LTDA opôs Embargos de Declaração em face do acórdão que desproveu o recurso de agravo interno (Id. 50813457).
Pois bem.
Da análise dos autos verifico que este recurso está prejudicado.
Isso é assim porque a apelação cujo efeito suspensivo foi requerido nessa petição, qual seja RAC no 1021169-48.2020.8.11.0000, foi julgada na sessão da E. Primeira Câmara Cível realizada em 24-11-2020, e foi provida por unanimidade.
Diante o exposto, JULGO PREJUDICADA esta petição.
Intime-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto